Tribunal: TJDFT
Processo: 0730164-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730164-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 242535657, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Josefa Maria da Conceição, acolheu parcialmente a impugnação do devedor para determinar que “na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) (...)(ID 235480771).” Nas razões recursais (ID 74310043), o Distrito Federal alega, em síntese, ilegitimidade passiva e requer a suspensão da execução, apontando possível desconstituição do título judicial por meio de ação rescisória. Sustenta que há “coisa julgada inconstitucional” e contesta o uso da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, por configurar anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Na decisão de ID 74425671, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte Agravada apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo não provimento do recurso (ID 74456705). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo referência (processo n° 0705489-77.2025.8.07.0018), verifica-se que, na data de 3/9/2025, após a interposição do presente recurso, foi proferida nova decisão, por meio da qual se determinou a suspensão do curso do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 248675283, na origem). A superveniência de decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da referida ação rescisória atende ao pedido formulado pelo Recorrente de prejudicialidade externa, evidenciando a perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator